Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023881-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.380.247/0001-02 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE GRÃOS – NÃO FOI DEFERIDA PARA NENHUMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – ESSENCIALIDADE – NÃO ANALISADA PELO JUÍZO – ANÁLISE EM SE DE AGRAVO CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTE DA RECUPERALÇAO JUDICIAL EM FACE DE
Elizabete Medianeira da Costa Escobar

–
COM BASE EM LAUDO CIRCUNSTANCIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48

E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO
.
.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. Ausência do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, posto que, conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar o
o juízo não determinou a liberação dos grãos em favor dos recuperandos; como bem destacou em sua decisão:

“No mais, não vislumbra-se dos autos, ainda, a situação de perigo de dano, na medida em que
os grãos encontram-se constritos
.”

Desta forma, preenchida as condições previstas na Lei n. 11.101/2005 para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – ME em face de decisão prolata pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Recuperação Judicial – proposta por ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR E OUTROS – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, “A irresignação recursal se fundamenta em sentido contrário à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo dos autos da recuperação, especificamente quanto ao destino e devolução de grãos (commodities) em favor da recuperanda, a despeito da interativa jurisprudência do STJ, concluindo pela impossibilidade de reconhecimento de essencialidade de grãos (commodities) pelo juízo recuperacional em favor da recuperação judicial (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022), além do indeferimento do pedido de revogação do processamento da recuperação judicial em favor da requerente ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR, em que se questionava a ausência de preenchimento dos requisitos legais, deixando de enfrentar com propriedade os fundamentos articulados, cujas teses, capazes de infirmar a convicção judicial, restaram deliberadamente silenciadas no decisum.”

Alega que propôs o cumprimento de sentença c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, perante o competente Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, autuado pelo nº 1001623-22.2022.8.11.0037 naquela Vara, onde perseguem o cumprimento de sentença que homologou acordo extrajudicial, e constituiu a CPR com garantia penhor agrícola de produtos em favor da Agravante.

Que em sede de tutela antecipada, o D. Juízo da Execução DEFERIU o pedido antecipatório, determinando o arresto de 3.109,95 sacas de soja de sua propriedade, que se encontravam sobre a posse dos AGRAVADOS.

Que o cumprimento do arresto foi parcialmente frutífero, tendo a AGRAVANTE arrestado 2.580,35 sacas de soja que se encontravam sob depósito em nome dos AGRAVADOS; após o arresto, os AGRAVADOS propuseram ação de recuperação judicial, sendo deferido o seu processamento em 16.03.2022.

Que expedido o Edital de processamento, constando a relação de credores, dentre eles, o Agravante.

Consigna que: “Não obstante a subsistência da discussão quanto a ausência de submissão do crédito do ora AGRAVANTE aos termos do processamento da recuperação judicial, fato é que postularam os recuperandos por liberação de grãos arrestados em processo judicial (autos da execução nº 1001623-22.2022.8.11.0037), sob a alegação de essencialidade, muito embora os referidos grãos não possam ser qualificados como essenciais, razão porque os AGRAVANTES atravessaram petição protestando pelo reconhecimento da impossibilidade de declaração da commodities como bem essencial, circunstância que impediria, por conseguinte, qualquer deliberação do juízo quanto a sua essencialidade.”

Assim, defende a impossibilidade de reconhecimento da essencialidade de grãos.

Alega que a prematura liberação em favor dos recuperandos constitui grave perigo de irreversibilidade em desfavor do Agravante.

Destaca que embora a penhora dos créditos tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do juízo onde se processa a recuperação.

Destaca também, que, no que diz respeito a controvérsia consistente na definição do juízo que determinará a essencialidade de determinado bem, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que compete ao juízo da recuperação judicial a definição acerca da essencialidade de determinado bem, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Aduz que apesar do artigo 49 da Lei 11.105/2005, parágrafo 3º, estabelecer que durante o stay period é vedada a retirada ou venda do estabelecimento do devedor dos bens capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de

créditos não submetidos ao procedimento recuperacional, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição.

Ainda, que recentemente, no REsp n.º 1.327.643-RS, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que os bens vinculados à CPR são impenhoráveis em virtude de lei, sendo ela absoluta em razão do seu interesse público, e por isso prevalece a garantia em favor do credo.

Que é exatamente o caso dos autos, tendo em vista que os grãos constituem a própria garantia da execução da obrigação.

Consigna que resta clara a impossibilidade de consideração do grão – commodities como bem essencial.

Assim pretende que seja revertida a decisão judicial combatida, reconhecendo-se a impossibilidade de declaração da essencialidade dos grãos, determinando-se, assim, a liberação em favor do Exequente.

Subsidiariamente, que seja suspensa a decisão para evitar o levantamento dos grãos em favor da recuperanda, impedindo assim a disposição do grão com alta liquidez de mercado, que ocasionará inquestionável irreversibilidade da tutela jurisdicional.

Sustenta ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento judicial em favor da Agravada Elizabete Medianeira da Costa Escobar, para tanto, argumento que esta não reuniu as condições legais para o deferimento inaugural nos moldes do art. 51 da lei recuperacional.

Assevera que apesar de a Agravada ter aduzido formação de grupo econômico, nos moldes do artigo 69-J da Lei 11.101/05, que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020 não desincumbiu a requerente, individualmente, do preenchimento dos requisitos a que alude o art.48 da legislação de regência, especificamente a comprovação da atividade rural pelo biênio legal.

Aduz que a Agravada não juntou qualquer documento que comprove a atividade agrícola, que os documentos juntados são insuficientes para comprovar qualquer desdobramento da atividade agrícola, não preenchendo assim, os requisitos do art. 48, §3º, da Lei 11.101/05.

Portanto, que deve ser revogada a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor da Sra. Elizabete Medianeira da Costa Escobar.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Defende que resta plenamente adequada a concessão da tutela de urgência, a fim de promover a liberação dos grãos constritos em favor do credor ora Agravante, ou alternativamente, seja exigida caução idônea para levantamento em favor da recuperação judicial, de modo a viabilizar minimamente a reversibilidade da medida quando exaurida as instancias recursais.

Subsidiariamente, que seja suspensa a decisão agravada para evitar o levantamento dos grãos em favor da recuperanda até que se decida, de forma definitiva nos autos da Recuperação Judicial, sobre a submissão ou não da Agravante no rol de credores submetidos ao procedimento recuperacional, impedindo assim, a disposição de grão com alta liquidez de mercado.

Prequestiona os artigos 7º, §1º, 8º, 21, 22, 30, 48, 49, §3º, 51, 52, 69-J, 189, todos da Lei 11.101/05.

Ainda, art. 145, IV c/c 148, II ou III, 300, §1º, 492, todos do CPC; art. 11 e 7º, §3º, da Lei 8.929/94; arts. 1438, 1439, 1443, do Código Civil; arts. 1º, 2º, 6º

e 31, da Lei n.º 492/1937

e art. 36, III, Lei Orgânica da Magistratura.

Requerem, seja liminarmente reconhecida a impossibilidade de declaração de essencialidade dos grãos (commodities) arrestados pelo juízo recuperacional, liberando-os em favor do credor ora Agravante. Alternativamente, na remota hipótese de levantamento dos grãos em favor da recuperanda, seja exigida caução idônea.

Subsidiariamente, seja ao mesmos suspensa a decisão para evitar o levantamento dos grãos imediatamente em favor da recuperanda, impedindo-se assim, a imediata disposição do grão com alta liquidez de mercado, até ulterior deliberação.

No mérito, reconhecer impossibilidade de declaração de essencialidade de commodities, conforme jurisprudência de regência (REsp n.º 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 5/5/2022), bem como seja reformada a decisão para fins de indeferir o processamento da recuperação judicial em favor de Elizabete Medianeira da Costa Escobar, uma vez que não comprovou o adimplemento das exigências positivadas no art. 51 da Lei 11.101/05 (arts.48 §§2º, 3º e 6º).

A liminar foi indeferida (id.nº 151462698).

Contrarrazões (id.n.º 153241687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – ME em face de decisão prolata pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Recuperação Judicial – proposta por ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESOBAR E OUTROS – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Acerca do requerimento formulado pela parte Apelante junto ao juiz de primeiro, acerca da liberação dos grãos constritos o juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso.

“Pois bem. Como se infere dos autos, vindica a credora a concessão de tutela antecipada incidental, a fim de liberar os grãos constritos nos autos da Ação de Execução nº 1001623- 22.2022.8.11.0037 em seu favor, sob a invocação de “impossibilidade do juízo recuperacional deliberar sobre a qualificação de bem de capital das comodities objeto de constrição”.

No que tange ao ponto, o diligente Administrador Judicial esclareceu que: “o crédito detido pelo credor, tem origem em um instrumento particular de confissão de dívida, garantido por penhor rural, não sendo tal título equiparável a uma cédula de produto rural (CPR), como sustentado pelo credor”.

Portanto, de proêmio, ao que parece, o crédito em voga é concursal e deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Entretanto, como é cediço, a questão da concursalidade/extraconcursalidade dos créditos listados pelos recuperandos ou pelo Administrador Judicial não é matéria que possa ser enfrentada através de simples petição interposta nos autos do processo de recuperação judicial; uma vez que a lei concernente determina a instauração de incidente de habilitação e/ou impugnação de crédito.

Sendo assim, por ora, o crédito deve ser considerado concursal (porque consta da lista de credores publicada); e eventual discussão acerca da sua permanência ou exclusão da lista deverá ser objeto de incidente próprio.

No que tange à essencialidade do produto, tem-se dos autos que os recuperandos apresentaram uma lista de bens que afirmam serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade.

Este Juízo, por ocasião do deferimento do processamento da recuperação judicial, já afirmou que a essencialidade não é apreciada de forma generalizada, mas em cada caso, de modo isolado e específico.

Sendo assim, a decisão da questão está no aguardo da manifestação da Administração Judicial que, de forma a auxiliar o Juízo na tomada de decisões seguras, já informou que está realizando visitas in loco e aguardando a apresentação de laudo de essencialidade que abrange cada um dos bens indicados pelos recuperandos.

Nessa toada, há que se aguardar a manifestação da Administração Judicial.

No que tange à questão afeta à essencialidade dos grãos, pode-se adiantar que este Juízo analisa cada caso de maneira específica e considerando as peculiaridades do momento processual e da situação fática dos devedores – entretanto, não é inoportuno adiantar que, conforme decisões já proferidas em outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, o entendimento deste Juízo é no sentido de que a produção do produtor rural é bem essencial para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Portanto, entendo ausente o requisito da verossimilhança das alegações perquiridas pela credora – o que leva ao indeferimento do seu pedido de antecipação de tutela.

No mais, não vislumbra-se dos autos, ainda, a situação de perigo de dano, na medida em que os grãos encontram-se constritos.

Por todas essas razões, somada àquelas que já constam da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e, ainda, àquelas que ainda serão escritas nesta decisão, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.”

POIS BEM.

Pretende o Agravante seja promovida a lide, a fim de reconhecer impossibilidade de declaração de essencialidade de commodities, conforme jurisprudência de regência (REsp n.º 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 5/5/2022), bem como seja reformada a decisão para fins de indeferir o processamento da recuperação judicial em favor de Elizabete Medianeira da Costa Escobar, uma vez que não comprovou o adimplemento das exigências positivadas no art. 51 da Lei 11.101/05 (arts.48 §§2º, 3º e 6º).

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de medida de urgência requerida e indeferida pelo magistrado de primeira instância.

Após detida análise dos autos tenho que recurso não comporta o provimento desejado.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

Isto porque não verifico
o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, posto que, conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar o
o juízo não determinou a liberação dos grãos em favor dos recuperandos; como bem destacou em sua decisão:

“No mais, não vislumbra-se dos autos, ainda, a situação de perigo de dano, na medida em que
os grãos encontram-se constritos
.”

Ademais a matéria ora discutida, qual seja, “a impossibilidade de declaração de essencialidade de commodities”, ainda, não foi analisada pelo juízo de origem, o que ficou bem clara em sua decisão, vejamos: “No que tange à questão afeta à essencialidade dos grãos, pode-se adiantar que este Juízo analisa cada caso de maneira específica e considerando as peculiaridades do momento processual e da situação fática dos devedores – (...)”

Portanto, a análise da matéria por este Tribunal, configuraria supressão de instancia, que não é permitido pelo ordenamento pátrio.

No que tange e alagação de ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento judicial em favor da Agravada Elizabete Medianeira da Costa Escobar, sob o argumento de que esta não reuniu as condições legais para o deferimento inaugural nos moldes do art. 51 da lei recuperacional.

Acerca da referida alegação, quanto ao requisitos obrigatórios previstos no artigo 48, §§2º a 5º e artigo 51, § 6º, II ambos da lei 11.101/05, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, constou no “Laudo Circunstanciado” (id.n.º 151264666-pág. 76 a 84)) que os Agravados atenderam

os requisitos constantes nos referidos artigos.

Assim,
malgrado as alegações, do Agravante o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desta forma, preenchida as condições previstas na Lei n. 11.101/2005 para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Ainda, como bem destacou Ministério Público em seu parecer (id.n.º 156667652): “ ...inexistem motivos para o acolhimento do pedido formulado. As razões que sustentaram o deferimento do processamento da recuperação judicial, com relação a todos os requerentes, foram exaustivamente consignadas na decisão proferida – não havendo qualquer fato novo ou motivo que, agora, viesse a justificar a acolhida de um ‘pedido de reconsideração’”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023